Tribunal: STF
Processo: AI 119634
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-03-25
Data de publicação: 1988-03-25

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS: INOCORRENCIA.
SABE-SE SE DEVEM OS BENS DE EX-SOCIO RESPONDER POR DEBITOS
CONTRAIDOS PELA SOCIEDADE, QUANDO ELE AINDA DELA FAZIA PARTE,
OBSERVANDO-SE QUE A AÇÃO DO EMPREGADO FOI AJUIZADA ANTES QUE AQUELE
SE TIVESSE DESLIGADO DA FIRMA, NÃO E CONTRAVERSIA QUE SE ELEVE A
PATAMAR CONSTITUCIONAL, EIS QUE SE CIRCUNSCREVE AO ÂMBITO DA
LEGISLAÇÃO ORDINARIA. SOMENTE NA HIPÓTESE DE VIOLAÇÃO A NORMA
CONSTITUCIONAL HÁ BASE PARA O EXTRAORDINÁRIO, COMO RESULTA DO ART.
143 DA LEI MAIOR.